Tribunal: TJDFT
Processo: 0717616-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRISÕES PREVENTIVAS INTERROMPIDAS. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem decidido que descontinuada a execução, e uma vez constatado subsequente período de liberdade do reeducando, se sobrevier nova condenação, unificada, a data da última prisão deve ser considerada para a concessão de futuros benefícios (AgRg no HC n. 845.922/PR), sob pena de se proclamar, como pena efetivamente cumprida, o período em que o apenado permaneceu em liberdade (AgRg no HC n. 756.257/GO).
2. Não há ilegalidade na decisão que fixou como data-base, para fins de benefícios da execução penal, a data em que o apensado iniciou o cumprimento definitivo da pena (AgRg no HC n. 849.237/SC).
3. Recurso conhecido e não provido.